Tribunal: TJSP
Processo: 2171155-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Alegação de erro material – Pretensão de que seja reconhecida a impugnação da executada, ora embargante, ao valor exigido pela exequente – Admissibilidade – Atualização do crédito da exequente de acordo com o teor do Comunicado Conjunto n. 1.574/2018, emitido pela E. Presidência desta Corte e pela Corregedoria Geral de Justiça - Ato normativo determinando

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Alegação de erro material – Pretensão de que seja reconhecida a impugnação da executada, ora embargante, ao valor exigido pela exequente – Admissibilidade – Atualização do crédito da exequente de acordo com o teor do Comunicado Conjunto n. 1.574/2018, emitido pela E. Presidência desta Corte e pela Corregedoria Geral de Justiça - Ato normativo determinando que os créditos concursais liquidados nas causas individuais sejam habilitados no processo de recuperacional da OI MÓVEL, incumbindo ao Juízo 'a quo' emitir certidão discriminando o crédito atualizado até 20.06.2016, data do processamento da recuperação judicial - Omissão sanada com efeitos modificados para adequar o teor do acórdão ao comando consignado no aludido comunicado conjunto - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000 Lorena - Voto 32348
Registro: 2020.0001047715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2171155-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lorena, em que é embargante
OI MÓVEL S/A, é embargada SILVIA REGINA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, com efeito modificativo, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000 Lorena - Voto 32348
VOTO No: 32348
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: LORENA
EBTE. : OI MÓVEL S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
EBDA. : SILVIA REGINA RODEIGUES.
Recurso
Embargos de Declaração
Alegação de erro
material Pretensão de que seja reconhecida a impugnação
da executada, ora embargante, ao valor exigido pela
exequente Admissibilidade Atualização do crédito da
exequente de acordo com o teor do Comunicado Conjunto
n. 1.574/2018, emitido pela E. Presidência desta Corte e
pela Corregedoria Geral de Justiça - Ato normativo
determinando que os créditos concursais liquidados nas
causas individuais sejam habilitados no processo de
recuperacional da OI MÓVEL, incumbindo ao Juízo 'a quo'
emitir certidão discriminando o crédito atualizado até
20.06.2016, data do processamento da recuperação judicial -
Omissão sanada com efeitos modificados para adequar o
teor do acórdão ao comando consignado no aludido
comunicado conjunto - Embargos de declaração acolhidos
com efeitos modificativos.
1) Cuida-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão de fls. 105/123 que, por
uninimidade deu provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora embargante.
Sustenta
a
embargante
que
no
dia
10/09/2020 foi publicado acórdão, dando provimento ao
agravo de instrumento interposto pela ora executada, para
reconhecer a natureza concursal do crédito reclamado na
presente demanda, bem como a submissão deste ao Juízo
Recuperacional. Ainda, fora determinada em decisão a
expedição de certidão de crédito para fins de habilitação
da exequente. Em que pese a respeitável decisão
proferida, a mesma apresenta ERRO MATERIAL, uma vez que a
mesma afirma que não houve no agravo interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000 Lorena - Voto 32348
impugnação da executada, agravante, ora embargante,
quanto ao valor exigido pela exequente (fls. 01/02).
Todavia, conforme disposto no recurso
referido, fora evidenciado, os parâmetros de atualização
estabelecidos para os créditos de natureza concursal,
qual seja, a atualização até a data da homologação do
plano de recuperação judicial da empresa (fls. 7), que
ocorreu em 20/06/2016, conforme disposto no artigo 9o,
II, da Lei 11.101/05, bem como o valor no qual deverá ser
expedida a certidão de crédito (fls. 20), em conformidade
com os termos dispostos acima, demonstrando assim,
manifesta discordância desta perante o valor requerido
pela exequente, ao qual fora atualizado em desacordo com
o disposto no artigo 9o, II, da Lei 11.101/05 (fls. 02).
Pretende a embargante que seja reconhecida
sua impugnação ao valor exigido pela exequente, haja
vista
manifestação
expressa
quanto
aos
parâmetros
estabelecidos para o cálculo do crédito concursal e ante
a apresentação do valor para expedição da certidão de
crédito, bem como seja acatado o pedido da executada,
para que seja expedida certidão de crédito em favor da
exequente
no
valor
de
R$
3.400,00
(três
mil
e
quatrocentos reais), uma vez que o mesmo será atualizado
apenas até 20/06/2016, data da homologação do Plano de
Recuperação Judicial (fls. 02/03).
Em
suma,
requer
o
acolhimento
dos
presentes embargos para sanar o erro material, reconhendo-
se sua impugnação ao valor apresentado pela exequente,
vindo, em consequência a determinar a expedição de
certidão de crédito no valor de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais) (fls. 05).
Recurso formalmente em ordem, trancorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000 Lorena - Voto 32348
'in albis' o prazo para resposta (fls. 09).
É o relatório do necessário.
2) Os presentes embargos são providos com
efeito modificativo, uma vez que ficou consignado no
citado acórdão que não houve no recurso interposto,
impugnação da executada, ora embargante, quanto ao valor
exigido pela exequente.
Confira-se:
“Cumpre ressaltar que não houve, neste
recurso, impugnação da requerida, ora agravante,
quanto ao valor exigido pela exequente. A empresa
'OI móvel S/A' apenas postulou para que fosse
acolhido seu “requerimento de que o crédito é
concursal, bem como reconhecer a novação do
crédito devido ao Agravado, os quais se submetem
aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial
homologado e que será pago nos termos do referido
Plano, evitando-se atos constritivos, já que no
limite,
é
competência
exclusiva
do
Juízo
Recuperacional” (fls. 19)” (fls. 122).
Desta forma, efetivamente, fica integrada
a decisão proferida para que dela fique constando
expressamente, que os créditos concursais liquidados nas
causas individuais, como no caso, deverão ser atualizados
não em conformidade com os termos da sentença que os
declararou (fls. 259/262, autos originários), mas até
20.06.2016, data do deferimento da recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDEC.No: 2171155-42.2020.8.26.0000/50000 Lorena - Voto 32348
Sendo assim, impõe-se modificar os termos
aduzidos no v. acórdão de fls. 105/123, de sorte que a
certidão a ser expedida pelo Juízo 'a quo' para fins de
habilitação no processo de recuperação judicial da
executada Oi Móvel S/A., estampe o crédito atualizado
somente
até
20.06.2016,
e
não
'quantum'
diverso,
resultante da aplicação dos consectários fixados na
sentença.
Neste contexto, acolhem-se os presentes
embargos de declaração para sanar a omissão, com efeitos
modificativos.
JACOB VALENTE
Relator